Tribunal: TJES
Processo: 0000210-70.2019.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000210-70.2019.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: JOSE HENRIQUE DA SILVA

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000210-70.2019.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE HENRIQUE DA SILVA
Advogado do(a) APELADO: MONIQUE LOPES GUERRA - ES28523-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DANO QUALIFICADO. INIMPUTABILIDADE PENAL. VALIDADE DA PROVA EMPRESTADA. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu impropriamente o réu da prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal. O magistrado de primeiro grau reconheceu a inimputabilidade do acusado, baseando-se em laudo pericial produzido em outro processo (prova emprestada) e na prova oral colhida, aplicando-lhe medida de segurança de tratamento ambulatorial. O Ministério Público recorre alegando a inadequação da prova emprestada e sustentando que o laudo apontava apenas semi-imputabilidade em data diversa, requerendo a condenação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é válida e suficiente a utilização de laudo psiquiátrico produzido em processo distinto (prova emprestada) para fundamentar a inimputabilidade penal do réu nestes autos; e (ii) se o conjunto probatório (diagnóstico médico somado à prova testemunhal do fato) autoriza a conclusão pela total incapacidade de autodeterminação do agente no momento da conduta, justificando a absolvição imprópria em detrimento da condenação.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a utilização de prova emprestada no processo penal, desde que submetida ao crivo do contraditório, não havendo nulidade na utilização de laudo pericial de outro feito que atesta patologias mentais crônicas (Transtorno Afetivo Bipolar e dependência química grave) do acusado.

4. O magistrado não fica adstrito exclusivamente à conclusão literal de laudo pericial pretérito, devendo formar seu convencimento pela análise global das provas (art. 182 do CPP). No caso, a prova técnica (diagnóstico de doença mental) corroborada pela prova testemunhal (policiais relatando que o réu estava "transtornado", "agressivo" e em "surto" no momento da ação) comprova que, na data dos fatos, o agente era inteiramente incapaz de se determinar de acordo com o entendimento ilícito, impondo-se a aplicação da isenção de pena do art. 26 do CP.

5. Diante da comprovada inimputabilidade, a aplicação de pena privativa de liberdade feriria o princípio da culpabilidade. A medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial mostra-se a resposta penal adequada e necessária para a contenção da periculosidade e tratamento do agente, sendo desnecessária a instauração de novo incidente de insanidade mental quando os autos já fornecem elementos seguros para o julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra r. sentença que absolveu o apelado pela prática do crime previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, com fulcro no art. 26 do Código Penal c/c art. 386, VI, do Código de Processo Penal, aplicando-lhe medida de segurança.

O Ministério Público no id. 17815560 pugna seja reformada a sentença, para que o apelado seja condenado nos termos da denúncia.

Contrarrazões no id. 17815565, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial no id. 17890907 por intermédio do Procurador Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000210-70.2019.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE HENRIQUE DA SILVA
Advogado do(a) APELADO: MONIQUE LOPES GUERRA - ES28523-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

(...) Conforme Inquérito Policial, no dia 11 de fevereiro de 2019, por volta das 01h30min, na Avenida Rio Doce, Bairro Sapucaia, nesta cidade e Comarca, o denunciado JOSÉ HENRIQUE DA SILVA, danificou e arrancou por completo um telefone público (orelhão), bem como colocou várias pedras na via pública, juntamente com pneus, os quais havia colocado fogo.

Emerge dos autos que, na data dos fatos, a polícia Militar recebeu diversas denúncias, relatando que um homem estava jogando pedras nas residências e quebrando tudo que havia pela frente.

Ao chegarem no local, constataram que se tratava do denunciado JOSÉ HENRIQUE DA SILVA, que transtornado e muito alterado, veio a danificar um telefone público (orelhão), chegando a arrancar por completo sua base do chão. Além disso, o denunciado colocou várias pedras na via pública, com pneus os quais havia colocado fogo.

Ato contínuo, os Policias Militares deram a voz de abordagem, ocasião em que JOSÉ HENRIQUE tentou evadir-se do local, sendo contido pela guarnição e conduzido até a delegacia de plantão.

A autoria e materialidade estão no bojo dos autos, conforme boletim de ocorrência às fls. 06/08, Laudo Pericial às fls. 35/38 e demais documentos e declarações constantes nos autos.

(...)

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra r. sentença que absolveu o apelado pela prática do crime previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, com fulcro no art. 26 do Código Penal c/c art. 386, VI, do Código de Processo Penal, aplicando-lhe medida de segurança.

O Ministério Público no id. 17815560 pugna seja reformada a sentença, para que o apelado seja condenado nos termos da denúncia.

Pois bem.

O mérito recursal cinge-se à irresignação ministerial quanto ao reconhecimento da inimputabilidade do réu, sob o argumento de que a sentença se baseou em "prova emprestada" (laudo psiquiátrico de outro feito) e que tal documento não seria apto a comprovar a incapacidade do agente no momento do crime ora apurado.

Razão não assiste ao Apelante.

A materialidade e a autoria delitiva restaram incontroversas e bem delineadas nos autos, conforme Auto de Prisão em Flagrante, Boletim Unificado e a própria confissão do acusado, corroborada pelos depoimentos colhidos. O cerne da questão reside na culpabilidade, especificamente na imputabilidade penal do agente.

O d. Magistrado sentenciante, em uma análise sistêmica e humanizada das provas, aplicou a Absolvição Imprópria, submetendo o réu a tratamento ambulatorial.

O Ministério Público insurge-se, alegando que o laudo pericial oriundo dos autos nº 0000651-80.2021.8.08.0007 não poderia fundamentar tal decisão, mormente por concluir pela "semi-imputabilidade" naquele feito específico.

Contudo, a análise da sanidade mental no processo penal não se resume à frieza de um documento técnico isolado, mas deve ser conjugada com as demais provas dos autos (sistema do livre convencimento motivado). O juiz não está adstrito unicamente ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos, conforme art. 182 do CPP.

No caso em tela, a prova oral colhida é contundente ao demonstrar que o réu agiu sob surto psicótico, derivado de transtorno mental preexistente e agravado pelo uso de substâncias, retirando-lhe a capacidade de autodeterminação no momento da ação.

Vejamos o depoimento da testemunha policial militar, SD/PM GUSTAVO VICTA LUCAS, prestado em juízo:

“(...) Que no dia dos fatos foram acionados pois havia um rapaz transtornado na rua. Que se não se engana, o rapaz já estava causando problemas na redondeza dias atrás. Que no dia dos fatos o indivíduo arrancou um orelhão, pegou pedras de mármore e colocou na via, bem como lançou pneus na avenida. Chegando lá, o indivíduo estava agressivo e agitado, sendo necessário fazer uso da força para conduzi-lo (...)”.

O próprio acusado, JOSÉ HENRIQUE DA SILVA, em seu interrogatório judicial, demonstrou plena consciência de sua patologia, narrando o seguinte:

“(...) Atribuiu o acontecido ao uso de álcool e outras drogas, tendo também dito que possui transtornos mentais, quais sejam: transtorno afetivo bipolar, esquizofrenia e mania de perseguição. Disse que tem conseguido tomar sua medicação na penitenciária (...) e que tem melhorado dos sintomas.”.

A tese ministerial de que a prova emprestada é inválida não merece prosperar.

A jurisprudência pátria, inclusive do STJ, admite a prova emprestada desde que submetida ao contraditório. No caso, o laudo foi juntado aos autos e as partes tiveram acesso a ele. O fato de o laudo ser de processo diverso não anula o diagnóstico clínico nele contido: Transtorno Mental e Comportamental devido ao uso de múltiplas drogas (CID F19.2) e Transtorno Afetivo Bipolar (CID F31).

Essas são condições crônicas, não passageiras.

Embora a capacidade de entendimento possa flutuar, o magistrado de piso agiu com prudência ao observar que, no dia específico destes fatos, o comportamento do réu (arrancar um orelhão do chão, queimar pneus, jogar pedras aleatoriamente e estar "transtornado" segundo a PM) era perfeitamente compatível com um episódio maníaco ou psicótico agudo, característico das patologias diagnosticadas.

Refuto, pois, o argumento de que seria imprescindível um novo incidente de insanidade mental para este processo específico.

O processo penal não pode ser um fim em si mesmo, desapegado da realidade fática. Exigir uma nova perícia anos após o fato, quando já existe documentação médica atestando doenças mentais graves (Esquizofrenia/Bipolaridade), seria um formalismo exacerbado que atentaria contra a economia processual e a dignidade do acusado.

Ademais, como bem pontuado na sentença, o réu já foi considerado inimputável em outro processo (nº 0001131-63.2018.8.08.0007), o que reforça o histórico de comprometimento mental.

O argumento do Ministério Público de que o laudo emprestado apontava apenas "parcial" incapacidade naquele outro feito não vincula este julgamento.

Naquele outro contexto fático, o réu poderia estar mais estável. Neste contexto, a prova testemunhal descreve um indivíduo em total descontrole, "surtado". A combinação do diagnóstico médico (prova técnica emprestada) com a descrição fática do comportamento no dia (prova testemunhal direta) permite ao julgador concluir, com segurança, pela inimputabilidade prevista no art. 26 do CP.

Condenar um indivíduo portador de transtornos psiquiátricos severos (Bipolaridade e Dependência Química grave), que agiu em evidente surto, à pena privativa de liberdade, seria violar o princípio da culpabilidade e a função social da pena.

A medida de segurança, consistente em tratamento ambulatorial, mostra-se a resposta penal mais adequada e necessária para tratar a causa do comportamento delitivo e proteger a sociedade, conforme acertadamente decidiu o juízo
a quo
.

Portanto, não há nulidade na utilização da prova emprestada para corroborar o convencimento do juízo, tampouco erro na aplicação da absolvição imprópria diante do quadro fático-probatório que evidencia a ausência de higidez mental do apelado no momento da ação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em consonância com os fundamentos da sentença de primeiro grau, que adoto como razão de decidir, CONHEÇO do recurso interposto, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a r. sentença que absolveu impropriamente o réu JOSÉ HENRIQUE DA SILVA, aplicando-lhe a medida de segurança de tratamento ambulatorial.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a integralidade do voto de relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.